Tribunal: TJDFT
Processo: 0718129-20.2022.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. REQUISITOS PARA INVESTIDURA EM CARGO. MÉDICO – ESPECIALISTA EM CLÍNICA MÉDICA. EXIGÊNCIA DE CERTIFICADO DE RESIDÊNCIA MÉDICA OU TÍTULO DE ESPECIALISTA RECONHECIDO PELA AMB. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Concurso público. Ingerência do Poder Judiciário. Tema no 485 do STF. Na linha de entendimento adotada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 630.733 (Tema no 485 da Repercussão Geral), a ingerência do Poder Judiciário em concurso público é restrita à esfera da ilegalidade ou inconstitucionalidade eventualmente praticada pela Administração Pública, admitindo-se, ainda, a intervenção em caso de erro evidente.
2 – Secretaria de Estado de Saúde. Carreira médica. Requisito editalício. A exigência de títulos em concursos públicos para provimento de cargos da carreira médica está amparada nos artigos 15 da Lei Distrital no 4.949/2012 (normas gerais para realização de concurso público pela administração direta, autárquica e fundacional) e 2o da Lei no 3.323/2004 (carreira Médica do quadro de pessoal do Distrito Federal). Uma vez que tais normas não estabelecem as hipóteses em que é possível tal exigência, fica a cargo da Administração Pública, no âmbito da conveniência e oportunidade, estabelecer tal requisito no edital, que equivale à lei do certame.
3 – Edital no 13, 25/03/2022–SES/DF. Título de especialista ou certificação de residência médica. Não há ilegalidade ou desproporcionalidade no edital que estabelece, como requisito para investidura em cargo de médico especialista, a exigência de certificado de residência médica ou título de especialista reconhecido pela Associação Médica Brasileira (AMB). Ao contrário, tal exigência assegura o cumprimento dos princípios da supremacia do interesse público, da legalidade e da isonomia entre os candidatos.
4 – Apelação conhecida e desprovida.
ap